Tribunal: TJDFT
Processo: 0736895-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR. PARÂMETROS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. PREJUÍZO CAUSADO. ASPECTO SOCIOECONÔMICO DO APENADO. LIMITES DO ARTIGO 45, § 1o, DO CP. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 45, §1o, do CP, disserta que a prestação pecuniária, espécie de pena restritiva de direitos, consiste em pagamento, em dinheiro, não inferior a 01 (um) salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos, à vítima, a seus dependentes ou, ainda, a entidade pública ou privada com viés social.
2. Para a fixação da prestação pecuniária também é de se considerar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, o prejuízo causado à vítima e a situação econômica do apenado, sem deixar de considerar os parâmetros legais do artigo 45, do CP.
3. A falta de fundamentação concreta apta a justificar a aplicação de valor acima do mínimo legal para a fixação do valor da prestação pecuniária comporta readequação em atendimento aos parâmetros legais e jurisprudenciais, resultando em benefício do apenado.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.